Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-30.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-30.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (11)

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PATRICYO RISOMYLSON DOS ANJOS E SA, MILENA GILA FONTES

APELADO: MARGARIDA ELVIRA DA CUNHA NUNES e outros (11)

Advogado(s)
:
PATRICYO RISOMYLSON DOS ANJOS E SA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO LITISCONSÓRCIO ATIVO, INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO JÁ APRECIADAS EM DESPACHO SANEADOR. NÃO MANEJADO O RECURSO CABÍVEL OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE ATINGE, INCLUSIVE, MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOCALIDADE DE ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. PROVA INSUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RELAÇÃO A DETERMINADOS AUTORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE DETERMINADOS AUTORES E O DANO APONTADO. FATO INCONTROVERSO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO EM RELAÇÃO A DETERMINADOS AUTORES, PELA PRÓPRIA RÉ EM SUA MANIFESTAÇÃO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS E COMPATÍVEL COM JULGADOS EMANADOS DESTA CORTE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. APELO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000209-30.2021.8.05.0146
, originários da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e LUANA LIMA VIEIRA E OUTROS (10).

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA